Tribunal: TJDFT
Processo: 0708920-27.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0708920-27.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO Apelante: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF Apelado: DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============== Trata-se de apelação (ID 42785442) interposta por SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF contra a r. sentença do i. Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 42785431), que, nos autos da ação de cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, reconheceu a prescrição da pretensão veiculada na inicial e julgou extinto o feito, com fulcro no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil[1] – CPC c/c os arts. 1o, 8o e 9o do Decreto n. 20.910/1932[2]. Em suas razões recursais, requer o apelante seja recebida e provida a apelação para reformar a r. sentença, de modo que seja afastada a prescrição e admitido o cumprimento de sentença apresentando, bem como seu regular processamento, com o afastamento da prescrição mediante o reconhecimento da aplicação do Tema 880 do c. Superior Tribunal de Justiça – STJ ao presente caso e a desvinculação do feito em relação ao REsp 1.301.935/DF. Preparo juntado (ID 42785444). Em contrarrazões (ID 42785451), o apelado sustenta que consumada a prescrição. É o relato do necessário. DECIDO. Trata-se de ajuizamento de cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, decorrente da ação coletiva n. 59.888/96, proposta pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF, transitada em julgado em 10/3/2000. Referido sindicato promoveu a liquidação coletiva de sentença em 2009, ocasião em que este TJDFT declarou a prescrição da obrigação de pagar (autos n. 0134432-69.2009.8.07.00001), decisão esta mantida pelo E. STJ nos autos do REsp n. 1.301.935/DF (Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. Designado Min. Maria Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJE de 19/10/2018), pois a obrigação de pagar foi proposta em 08/07/2009, ou seja, após decorridos cinco anos a contar do trânsito em julgado do processo de conhecimento. Destaca-se que, não obstante em 19/12/2022 ter sido proferida decisão monocrática indeferindo liminarmente os embargos de divergência opostos no REsp n. 1.301.935/DF, fato é que a questão ainda não foi solucionada definitivamente pelo STJ, não tendo ainda havido o trânsito em julgado. Desta forma, por cautela e para permitir harmonização dos julgados, necessário que se aguarde o trânsito em julgado do REsp n. 1.301.935/DF, nos termos do art. 313, V, a, do CPC[3], que permite a suspensão do processo quando a questão controvertida depender do julgamento de outra causa. Imprescindível, portanto, que se aguarde a solução definitiva acerca da prescrição pelo STJ, para que seja o resultado aplicado a todas as demais ações individuais executivas, resguardando-se, assim, a pacificação do tema no âmbito desta Corte de Justiça. Ante o exposto, de ofício, DETERMINA-SE A SUSPENSÃO DO FEITO até que ocorra o trânsito em julgado do REsp n. 1.301.935/DF. Publique-se. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição; [2] Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Art. 8o A prescrição somente poderá ser interrompida uma vez. Art. 9o A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo. [3] Art. 313. Suspende-se o processo: (...) V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;